Tribunal: STF
Processo: AI 606487
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-23
Data de publicação: 2007-10-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL
   CIVIL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO
   REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1. A interposição do
   agravo de instrumento devolve ao Relator no Supremo Tribunal
   Federal o exame de todas as questões referentes à admissibilidade
   do recurso extraordinário. Precedentes.
2. O acórdão do
   Tribunal a quo apenas examinou matéria processual. Ofensa
   constitucional indireta.